Tribunal: TJSP
Processo: 1061114-58.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA MICROSOFT INFORMÁTICA – INTEGRAÇÃO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – INVASÃO DE PERFIL DA AUTORA NO "SKYPE" E ENVIO DE MENSAGENS VEXATÓRIAS E DESABONADORAS À EMPRESA E A SEUS EMPREGADOS – OBRIGAÇÃO DE A RÉ, NA CONDIÇÃO DE PROVEDOR, FORNECER OS DADOS DO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DA MICROSOFT INFORMÁTICA – INTEGRAÇÃO DO MESMO GRUPO ECONÔMICO – INVASÃO DE PERFIL DA AUTORA NO "SKYPE" E ENVIO DE MENSAGENS VEXATÓRIAS E DESABONADORAS À EMPRESA E A SEUS EMPREGADOS – OBRIGAÇÃO DE A RÉ, NA CONDIÇÃO DE PROVEDOR, FORNECER OS DADOS DO TRANSGRESSOR – NECESSIDADE DE SE COIBIR OS ABUSOS E DE SE IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS, DE MODO A ASSEGURAR O AMPLO ACESSO À INTERNET – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO